Tribunal: TJMT
Processo: 1009676-40.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009676-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CATARINA RUARO BARBOSA - CPF: 571.904.701-82 (EMBARGADO), WILSON BRANDAO - CPF: 648.573.288-87 (EMBARGADO), MARCIANITA RUARO - CPF: 449.927.180-00 (EMBARGADO), VICENTE ZANATTA - CPF: 079.555.610-15 (EMBARGADO), JOAO CARLOS PEREIRA ANNES - CPF: 278.669.630-53 (EMBARGADO), MARIO CARRASCO LOMBARDI - CPF: 010.454.159-87 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1009676-40.2021.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO” de n. 0006749-51.2014.8.11.0037 onde litiga com CATARINA RUARO BARBOSA E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 100598489 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 101299974 que entende-se haver no v. acórdão omissão e obscuridade acerca de relevantes fundamentos fáticos e jurídicos tratados nas razões do recurso e que deixaram de ser analisadas por essa C. Câmara. Além disso, espera o prequestionamento de fatos e de dispositivos legais, os quais, com todo respeito, entende o Embargante terem sido violados;

Aduz que existem nulidade da execução, tendo em vista a indispensabilidade de instauração de prévia fase de liquidação; b) Ilegitimidade ativa, em razão da não comprovação do vínculo associativo com o Autor da ação civil pública, sobretudo em razão do julgamento proferido no Supremo Tribunal Federal no RE nº 573.232-SC; c) Da limitação territorial dos efeitos da coisa julgada, em razão da inafastável aplicação da regra do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública; d) Excesso de cálculos, em razão: d.1) Juros remuneratórios indevidamente aplicados, pois, o pedido do IDEC, na ação coletiva, não foi expresso no sentido de que fossem pagos juros remuneratórios, assim como também a sentença não o foi; d.2) Da utilização de índices de correção monetária posteriores ao Plano Verão, que não foram objetos da ação civil pública cuja sentença se executa; e) Da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do agravado na fase de impugnação ao cumprimento de sentença; f) Da não incidência da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC tendo em vista o depósito realizado nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº. 583.00.1993.808239-4, que tramitou pela 19ª Vara Cível da Cidade de São Paulo/SP, promovida por CATARINA RUARO BARBOSA, WILSON BRANDAO, MARCIANITA RUARO, VICENTE ZANATTA, JOAO CARLOS PEREIRA ANNES e MARIO CARRASCO LOMBARDI, em desfavor do HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, visando o recebimento de expurgos inflacionários relativa ao Plano Verão, entre junho de 1987 e janeiro de 1989.

Citado, o Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, diante da inexistência de sucessão a título universal, da inoponibilidade da decisão ao Banco HSBC e ausência de solidariedade com o BANCO BAMERINDUS, por não ter participado do processo de conhecimento; e ilegitimidade ativa, uma vez que os impugnados não possuíam vínculo associativo com o IDEC.

Ainda, suscitou, em resumo, a inexequibilidade do título apresentado, porquanto ausente prévia liquidação de sentença; restrição dos efeitos subjetivos da coisa julgada à competência territorial do órgão prolator; excesso de execução, porque os juros moratórios devem contar a partir da citação em fase de liquidação; necessidade de suspensão do processo; excesso de execução, pois os juros remuneratórios incidem apenas uma vez, em fevereiro/1989, devendo ser atualizados monetariamente pelo índice de 10,14% que reflete a inflação do referido mês e ano; excesso de execução, porque foram incluídos nos cálculos os expurgos inflacionários dos planos econômicos subsequentes ao Plano Verão; a impossibilidade de aplicação da teoria da aparência; e a não fluência de juros e correção monetária a partir da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus.

Ao analisar a impugnação apresentada, o Magistrado de piso rejeitou-a em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado e, por conseguinte, entendeu como escorreito o cálculo apresentado pelos exequentes, com acréscimo da multa e honorários fixados no despacho inicial.

Inconformado, o Banco executado opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na decisão, pois não teria analisado os argumentos a respeito do encerramento da conta poupança, bem como sobre os juros e correção monetária. Ainda, pleiteou a suspensão do processo, diante da decisão proferida no RE 1101937/SP.

Ao analisar os aclaratórios, o Juízo singular rejeitou-os, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento pelo executado, pugnando pela reforma do decisum.

1. DA LIQUIDAÇÃO PRÉVIA

Defende o Banco agravante a necessidade de prévia liquidação e assim não o fazendo, tem-se que o título que embasou sua pretensão carece de liquidez. Portanto, a extinção da ação nos termos do art. 485, IV do CPC é medida que se impõe.

A irresignação não prospera.

Isso porque o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2º – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2º, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.” (TJ-MT, RAI 1002191-86.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021)

2. DA ILEGITIMIDADE ATIVA, OFENSA À COISA JULGADA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

No que tange às alegações de ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, bem como ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial, entendo que não comportam guarida.

No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE nº 573.232 SC e a situação fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.

No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida.

Outrossim, o Recurso Extraordinário nº 885.658-SP não foi julgado de modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.

De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em sentido contrário.

No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de cumprimento de sentença, não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso dos autos. No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.

Do mesmo modo, sustenta o agravante que a sentença coletiva proferida no Estado de São Paulo, só teria efeitos naquela comarca não podendo ser executada em outra jurisdição.

Com efeito, a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

Assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE. HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ademais, como bem pontuou o Magistrado de piso, “a decisão proferida determinou o ressarcimento do reajuste de correção monetária, sem fazer qualquer ressalva que se destinava somente aos associados”, e ainda, “não cabe a alegação de incerteza quanto à titularidade das contas, já que basta a exibição do extrato da caderneta de poupança com a identificação do titular, bem como da memória discriminada e atualizada do débito para a execução da sentença da ACP, o que se coaduna com o art. 509 do Código de Processo Civil”.

3. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Sustenta o Banco agravante o excesso de execução, vez que a sentença proferida na ação civil pública, que ora se executa, nada dispôs acerca da incidência de juros remuneratórios.

Sem razão.

Diferentemente da Ação Civil Pública nº. 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em face do Banco do Brasil S/A e julgada na 12ª Vara Cível de Brasília/DF, na ação autuada sob o nº. 583.00.1993.808239-4, ajuizada em face do Banco Bamerindus S/A e julgada pelo juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, houve expressa menção no dispositivo da sentença quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do valor devido, de modo que deve ser observado esse comando em sede de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp nº 678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em 03.12.2015).

Aliás, o REsp nº 1.392.245-DF, trazido como paradigma pelo agravante, refere-se unicamente à Ação Civil Pública nº. 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em face do BANCO DO BRASIL S/A, portanto, situação diversa da tratada nos presentes autos.

Afirma o Banco agravante que os juros remuneratórios devidos são apenas aqueles atinentes a Fevereiro/1989 e limitados até o encerramento da conta poupança. Contudo, aqui se constada a falta de interesse recursal do Banco recorrente, porquanto, como asseverou o Magistrado de piso na decisão agravada, “no tocante ao período de incidência do referido encargo, consigno que, acerca da temática, a Casa da Cidadania pacificou o entendimento no sentido de que os juros remuneratórios incidem apenas até o encerramento da conta, uma vez que, após este período o capital monetário não está mais à disposição da instituição financeira”.

4. DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Ainda, defende o Banco agravante a inclusão de índices de correção monetária não contidos na decisão exequenda, pois nada falou sobre fevereiro de 1989, bem como a sentença e o acórdão do STJ, que formaram a coisa julgada, também nada falaram sobre março a maio de 1990 ou fevereiro de 1991.

Sem razão, contudo.

No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda, veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários.

Vejamos o seguinte julgado sobre a matéria, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – PRECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos Temas Repetitivos 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC, possuem a legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independente da sua localidade, posto que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes. O sucessor demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.” (N.U 1022470-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Bem sabe o Banco agravante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período, e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta que deveria ser facilmente perceptível ao Banco agravante.

Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos nº 1314478/RS e nº 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi exposto, como se pode conferir:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1314478/RS 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp nº 1392245/DF, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

5. DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Banco agravante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando rejeitada, ainda que parcialmente, a impugnação, a teor da Súmula 519/STJ.

Melhor sorte não socorre ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo afetado (REsp 1.134.186/RS) para os Temas 407, 409 e 410, firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença - ocasião em que são arbitrados em favor do exequente - e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação - hipótese em que são arbitrados em favor do executado.

E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4º, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei 11.232/2005, firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários inicialmente fixados.

A consolidação desse entendimento deu origem às Súmulas 517 e 519 do STJ. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários.

Contudo, tal fato não prejudica a obrigação do executado em pagar os honorários fixados no início da fase de cumprimento de sentença, mormente em razão de previsão no art. 85, § 1º, do CPC/2015.

A propósito, no REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, senão vejamos a tese fixada para o Tema 973:

“O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”

Por outro lado, remansosa a jurisprudência segundo a qual os honorários advocatícios devidos ao exequente, no cumprimento de sentença, podem ser fixados no início ou até o fim dessa fase processual.

Sucede que, na hipótese, foram fixados honorários no despacho inicial do cumprimento de sentença, consoante leitura da decisão de ID 45711144 - Pág. 195 dos autos de origem.

Portanto, a exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), exatamente o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo.

Destarte, escorreita a decisão que arbitrou os honorários sucumbenciais.

6. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC.

Por fim, assevera o Banco agravante a inaplicabilidade da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

Sem razão.

Em relação ao seguro garantia, é necessário observar o que determina o art. 523, § 1º, do CPC/2015, in verbis:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Colhe-se dos autos de origem que, intimado para pagamento, o Banco executado tão somente ofertou “seguro-garantia” (ID 45711144 - Págs. 201/209) ao invés de depósito como pagamento, circunstância exigida para afastar, além dos honorários advocatícios, a multa de 10% estabelecida o despacho inicial.

Isso porque o oferecimento do seguro garantia não se compara ao pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual referida garantia não afasta os encargos previstos no §1º do artigo 523 do CPC, uma vez que o credor não poderá levantar de imediato a quantia devida.

A doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas em asseverar que a oferta de seguro garantia judicial prestada com a finalidade de apresentação de impugnação, não pode ser interpretada como adimplemento voluntário, e não tem portanto, o efeito liberatório da aplicação da multa e imposição de pagamento de honorários advocatícios previstos no artigo supracitado.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO REALIZADO COM O ESCOPO DE GARANTIR O JUÍZO. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC NÃO ELIDIDA. O art. 475-J, caput e § 1°, do CPC estabelece duas modalidades de depósito e prazos correspondentes: i) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e ii) como garantia do juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. De outra parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como "penhora automática" (§ 1°), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a "defesa", sem, contudo, elidir a multa de 10%. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1283941/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em 17/12/2015)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGADO EXCESSO EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE - MULTA DO ARTIGO 523,§1º, CPC – MANTIDA - GARANTIA JUÍZO - APÓLICE GARANTIDA - QUE NÃO EQUIVALE A ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Analisando a planilha de cálculo juntada pelos agravados, às fl. 138/141, verifica-se que o termo inicial dos juros foi 12/05/2016, ou seja, um dia após a data que o agravante entende ser a correta, logo, não há interesse demonstrado quanto a reforma da decisão neste ponto. A doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas em asseverar que a oferta de seguro garantia judicial prestada com a finalidade de apresentação de impugnação, não pode ser interpretada como adimplemento voluntário, e não tem portanto, o efeito liberatório da aplicação da multa e imposição de pagamento de honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC.” (TJ-MS. Agravo de Instrumento nº. 1401360-43.2021.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, 1ª Câmara Cível, Julgado em 01/03/2021)

Desta forma, a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, por meio de seguro garantia, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor.

Como se vê, por todos os ângulos que se olha, a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, bem como pela competência do foro de domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.

Na ação autuada sob o nº. 583.00.1993.808239-4, ajuizada em face do Banco Bamerindus S/A e julgada pelo juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, houve expressa menção no dispositivo da sentença quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do valor devido, de modo que deve ser observado esse comando em sede de cumprimento de sentença.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

No REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Tema 973).

No caso, foram fixados honorários no despacho inicial do cumprimento de sentença, de modo que a exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), exatamente o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo.

A doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas em asseverar que a oferta de seguro garantia judicial prestada com a finalidade de apresentação de impugnação, não pode ser interpretada como adimplemento voluntário, e não tem, portanto, o efeito liberatório da aplicação da multa e imposição de pagamento de honorários advocatícios previstos no §1º do artigo 523 do CPC.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021